Tribunal: STF
Processo: HC 187566
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Cláudio José Pontual Filho contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no REsp 1.618.392/RJ (documento eletrônico 8).
    Os impetrantes alegam que 
    “[a] Vital Engenharia Ambiental S/A – pessoa jurídica devidamente constituída, com sede na rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, parte, Centro, RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 02.536.066/000126 – é uma das maiores empresas de Gestão de Resíduos Sólidos do Brasil e da América Latina.
    Utilizando tecnologia de ponta e acreditando no potencial de realização dos seus colaboradores, a empresa oferece uma plataforma completa e integrada de gestão dos serviços de resíduos sólidos, para atender diariamente e com excelência mais de 14 milhões de pessoas.
    A Vital acredita que a preservação do Meio Ambiente é fundamental e, por isso, todas as suas operações seguem os mais altos padrões de proteção ambiental contidos na Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS).
    [...]
    No entanto, consoante se depreende dos autos, a Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro requisitou instauração de inquérito policial para apuração do cometimento dos crimes previstos no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90 e no artigo 337-A do Código Penal, fruto do resultado de procedimento fiscal que tramitou na Receita Federal, no qual seus auditores concluíram que, nos anos de 2007 (quatro autos de infração) e 2011 (um auto de infração), a Vital Engenharia Ambiental teria deixado de recolher contribuição previdenciária, sendo constituído, em definitivo, no ano de 2013, o crédito.
    Inconformada com a decisão na seara administrativa, a empresa, em Juízo, em apenso aos autos da Execução Fiscal nº 0016085-04.2014.4.02.5101, distribuída ao Juízo da 10ª Vara de Execuções Fiscais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, opôs Embargos à Execução, oferecendo carta de fiança bancária, como garantia do pagamento do débito, o que foi aceita pelo Juízo da Execução Fiscal, que, automaticamente, suspendeu a exigibilidade do crédito previdenciário.
    O ora paciente, advogado, na oportunidade, então gerente jurídico da Vital Engenharia Ambiental S/A – e que não tem qualquer responsabilidade pelos fatos apurados no procedimento fiscal, sendo a atribuição, acerca de recolhimento de contribuição previdenciária, exclusiva, de outro setor, jamais do Jurídico –, dispôs-se a comparecer, em sede policial, com procuração contendo poderes específicos, representando a pessoa jurídica, e prestou depoimento, munido de farta documentação, demonstrando estar a exigibilidade do crédito suspensa e o pagamento do débito garantido. In verbis: [...].
    Naquele momento, o paciente, como advogado da empresa, colacionou aos autos a Carta de Fiança nº 180222414, figurando como Fiador ‘BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A’, Afiançado ‘VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A’ e Credor ‘PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DO RIO DE JANEIRO’, consignando ser o objeto da fiança: [...].
    [...]
    Em face de tais circunstâncias, o Juízo da 10ª Vara de Execução Fiscal, com total segurança, decidiu:
    ‘Decisão 
    Na hipótese dos autos, inequívoca a tempestividade da presente ação, estando garantido o Juízo para fins de recebimento dos embargos, haja vista que o montante embaraçado cobre integralmente o crédito reivindicado na execução fiscal correlata.
    Isto posto, recebo os Embargos à Execução, suspenda-se a execução fiscal principal (fl. 227)’” (págs. 2-5 do documento eletrônico 1).
    Nessa circunstância, aduzem que, 
    “[...] mesmo com a salvaguarda da Carta da Fiança, contendo todos os itens de segurança, resguardando, inequivocamente, o integral pagamento do débito, a Procuradoria da República no Rio de Janeiro, já ciente de tais garantias, deu prosseguimento às investigações (fls. 233/238), tornando-se, desse modo, autoridade coatora do writ impetrado no Tribunal Regional Federal – 2ª Região, concedido à unanimidade pela 1ª Turma Especializada, destacando-se o brilhante voto do relator, parte dele já citado no preâmbulo: [...].
    Não obstante a tão bem fundamentada decisão da 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal - 2ª Região, o Ministério Público Federal interpôs recurso especial, tendo Sua Excelência, Ministro Rogerio Schietti, dado provimento judicial monocraticamente e, contra tal decisum agravou-se regimentalmente, mas negado foi o reclamo, sob tal argumento: [...].
    Se comparados, o entendimento acima não se sobrepuja àquele que lastreia o acórdão concessivo da ordem de habeas corpus no TRF-2ª Região, onde foram invocados motivos suficientes para o encerramento da persecução criminal, em especial, a segurança e a certeza de que o pagamento do crédito tributário está garantido em razão da carta de fiança bancária, aliás, garantia superior ao próprio parcelamento do débito previsto em lei” (págs. 5 e 8 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pedem
    “[...] a concessão de medida liminar, sobrestando o feito policial até o julgamento do mérito da presente impetração, cuja ordem, pelas razões jurídicas esposadas, autorizam a sua concessão. Requerem, derradeiramente, a sua intimação para participarem da sessão de julgamento em que será levado o mandamus” (pág. 18 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    Anote-se, também, que o art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    No julgamento da AC 2.096-QO2-MC/RJ pela Segunda Turma desta Suprema Corte, o Ministro Joaquim Barbosa, Relator, assentou em seu voto condutor que “[...] a decisão concessiva da medida liminar considerou a existência de Carta de Fiança Bancária, ‘que resguarda os eventuais direitos do ora requerido em caso de mau sucesso do recurso extraordinário’. O documento original foi juntado às fls. 226-227. Embora a fiança bancária não equivalha ao depósito do montante integral da dívida (art. 151, II, do Código Tributário Nacional), ela serve como garantia no curso da ação de execução fiscal (art. 9º, II, da lei 6.830/1980), e, portanto, é elemento hábil a formação do juízo de reversibilidade da medida concedida”.
    Esse entendimento foi placitado, à unanimidade. A ementa desse julgamento é a seguinte:
    “AÇÃO CAUTELAR. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTESTAÇÃO. A atribuição de efeito suspensivo ou outro tipo de tutela recursal ao recurso extraordinário é medida que se exaure em si mesma, não demandando citação e tampouco contestação. Possibilidade de revisão de medida precária e efêmera se houver modificação do quadro fático-jurídico que serviu de amparo a sua concessão. Contestação conhecida como pedido para revisão da medida cautelar concedida. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. ICMS. DIFERENÇA DE PREÇOS ENTRE A OPERAÇÃO DE ENTRADA E A OPERAÇÃO DE SAÍDA DE MERCADORIAS. PREÇO DE SAÍDA MENOR DO QUE O PREÇO DE ENTRADA. ESTORNO PROPORCIONAL. ART. 155, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO. OPERAÇÕES COM ÁLCOOL COMBUSTÍVEL. POLÍTICA DE SUBSÍDIOS. Sem prejuízo de outro exame por ocasião do julgamento de mérito da questão, persistem as condições que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada. Em especial, robustece o afastamento do risco de irreversibilidade da medida a existência de garantia do crédito tributário controvertido (carta de fiança bancária). Questão de Ordem que se encaminha pela rejeição do pedido para cassação da medida liminar outrora referendada”.
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES TRIBUTÁRIOS. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO GARANTIDO POR CARTA DE FIANÇA. INQUÉRITO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A fiança bancária apenas assegura o juízo da execução para que a parte possa avançar na discussão sobre o débito fiscal exigível. Não equivale a pagamento (hipótese de extinção da obrigação tributária) e não está prevista na lei penal como causa extintiva de punibilidade da sonegação fiscal. Assim, não é obstáculo às investigações nem causa de sua suspensão.
    2. É firme a orientação de que, para fins penais, a instauração de inquérito policial depende, exclusivamente, do lançamento definitivo do tributo, o que ocorreu na espécie.
    3. Agravo regimental não provido” (pág. 2 do documento eletrônico 8).
    Conforme se verifica, a decisão proferida pela Sexta Turma do STJ está em desarmonia com o referido precedente da Segunda Turma deste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, a decisão proferida pela Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região deve prevalecer. Naquela assentada, decidiu-se pelo trancamento do inquérito policial “[...] tendo em vista que a garantia oferecida nos embargos à execução fiscal resguarda o interesse da Administração Pública no adimplemento integral da dívida” (pág. 80 do documento eletrônico 4).
    A ementa que sintetiza o teor desse decisum é a seguinte:
    “PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 337-A DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º, INCISO I DA LEI 8137/90. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PAGAMENTO INTEGRAL DE DÍVIDA GARANTIDA POR CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 9º, DA LEI Nº 10.684/2003. POSSIBILIDADE.
    1 - Há constrangimento ilegal no prosseguimento de investigações policiais para apurar a sonegação de contribuição previdenciária, quando o pagamento integral da débito apurado encontra-se garantido por carta de fiança bancária apresentada em embargos à Execução Fiscal. Suspensão de exigibilidade do crédito determinada pelo Juízo.
    2 - Pendente discussão judicial sobre a legalidade e constitucionalidade do débito, garantido por depósito judicial, a melhor solução coaduna-se com a aplicação analógica da regra prevista no art. 9º, da Lei nº 10.684/2003, suspendendo-se a prescrição e a punibilidade até a solução definitiva da lide na esfera cível, ocasião em ocorrerá ou a conversão do depósito em renda da União (com efeitos equivalentes ao pagamento anterior ao recebimento da denúncia) ou o próprio reconhecimento judicial da inexistência de relação jurídico-tributária.
    3 - Concessão de ordem de Habeas Corpus para trancar inquérito policial” (pág. 82 do documento eletrônico 4).
    Isso posto, concedo a ordem (art. 192, caput, do RISTF) para restabelecer a decisão proferida pela Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
    Comunique-se, com urgência.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator